Tribunal: TJSP
Processo: 1002647-55.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002647-55.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ODEBRECHT EDU CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., é embargado RAPHAEL NUNES DA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002647-55.2017.8.26.0001/50000 SÃO PAULO VOTO No 18370 - C
Embargos de Declaração Cível no 1002647-55.2017.8.26.0001/50000
EMBARGANTE: ODEBRECHT EDU CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADO: RAPHAEL NUNES DA ROSA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18370
Embargos de declaração – Ausência de omissão,
contradição
ou
obscuridade
– Vistoso propósito
infringente do julgado – Inconformismo dirigido contra
o resultado proclamado – Impropriedade do meio para
fins de prequestionamento e integração da decisão –
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração manejados contra acórdão
unânime que negou provimento à apelação do réu, dando parcial provimento à do
autor, dirigidas contra sentença que julgou procedente, em parte, a ação de
conhecimento, extinguindo o processo com resolução de mérito, para o fim de
rescindir o instrumento particular de promessa de venda e compra de unidade
habitacional celebrado entre as partes, determinando que a companhia restitua ao
autor o montante equivalente a 80% das prestações adimplidas e impondo ao réu,
diante do decaimento ínfimo da parte adversa, o reembolso das despesas com o
processo e o pagamento de honorários advocatícios fixados em 11% do valor da
condenação objetivando, em síntese, o reexame, o prequestionamento, a
integração e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, na nulidade da
decisão por falta de fundamentação, na irretratabilidade da avença e impugnando a
disciplina da sucumbência.
Tempestivo e isento de preparo.
Por primeiro, a fundamentação do acórdão se deu de
forma clara e objetiva, em termos concisos, precisos e compreensíveis, em
obediência ao requisito do art. 93, IX, da Constituição Federal, não padecendo de
nenhum vício ou defeito contagiante, sem embargo de que o julgado proferido pelo
juízo singular não se limitou unicamente à indicação do dispositivo legal aplicado ao
caso concreto, tampouco em rebater todos os argumentos das partes, respeitando
os limites impostos pelo art. 489, § 1.o, do Código de Processo Civil.
E na espécie não foi evidenciado no que consistiram
os acenados equívocos no julgado, na medida em que é certo que inexistiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002647-55.2017.8.26.0001/50000 SÃO PAULO VOTO No 18370 - C
qualquer impedimento ao desfazimento do negócio jurídico, em atenção aos
princípios da livre contratação e da boa-fé objetiva, consistindo direito potestativo
do promitente comprador, que visa a resilição do contrato pela impossibilidade
financeira de arcar com as prestações, a despeito da acenada irretratabilidade,
donde a incidência do enunciado da Súmula n. 1 do Tribunal de Justiça de São
Paulo1, esterilizando os argumentos articulados.
Outrossim, foi legítimo atribuir ao réu o pagamento do
ônus da sucumbência diante do decaimento ínfimo do autor, na medida em que, da
pretensão inicial, somente não foi alcançado o patamar de 90% almejado para a
restituição das prestações, mas apenas de 80%, impondo a manutenção da
decisão proferida pelo colegiado.
A propósito, constou no acórdão:
“No mais, a hipótese foi de compromisso de venda e
compra de unidade habitacional, com preço parcelado,
firmado aos 23.07.14, pág. 58, sem a constatação de
atraso da obra, sendo a rescisão provocada por culpa
exclusiva do promitente comprador em virtude da
incapacidade financeira para a liquidação do preço
ajustado, fato alçado à categoria de incontroverso,
pág. 4. Donde a legitimidade da restituição parcial das
mensalidades amortizadas no período da normalidade,
em parcela única, devolvendo os contratantes ao
estado primitivo, ressalvados os gastos próprios de
administração e inerentes aos imóveis, Súmulas n. 01
do Tribunal de Justiça de São Paulo e n. 543 do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Deste
modo
a
razoabilidade do perdimento de 20% das quantias
pagas e a devolução de 80%, mesmo porque não
houve imissão na posse do imóvel, estando o bem
livre e disponível para comercialização. Por fim, diante
do decaimento ínfimo, arcando o réu com as despesas
do processo e o pagamento de verba honorária fixada
em 11% do valor da condenação, já incluídos aqueles
1 Súmula n. 1 do TJSP - O Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do
contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração e
propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de
ocupação do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002647-55.2017.8.26.0001/50000 SÃO PAULO VOTO No 18370 - C
de natureza recursal, arts. 85, §§ 2.o e 11 e 86,
Parágrafo Único, do Código de Processo Civil.”.
Portanto, a impropriedade da via eleita devido ao
nítido propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator